Tribunal: TJDFT
Processo: 0736471-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0736471-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVI CESAR DOS REIS ROSA IMPETRANTE: ROGERIO CAVICHIO NASCIMENTO PACHECO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr. ROGERIO CAVICHIO NASCIMENTO PACHECO, cujo objetivo é a concessão de salvo conduto para coibir quaisquer autoridades públicas de efetuar a prisão do paciente DAVI CÉSAR DOS REIS ROSA pelas condutas tipificadas no art. 33, caput e § 1o, I, da Lei n. 11.343/06, viabilizando o cultivo de cannabis sativa e extração caseira de óleo para fins exclusivamente medicinais. Consta que foi impetrado habeas corpus distribuído para o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, entretanto, não conheceu da ordem, extinguindo o feito em razão da sua incompetência. Nesse contexto, insurge-se o impetrante, aduzindo que o Magistrado: “comete erro técnico ao inferir o enquadramento da conduta de cultivar cannabis àquelas descritas pelo artigo 28 da Lei 11.343, o que ensejaria qualificação para consumo pessoal. Entretanto, o Paciente vem praticando conduta tipificada pelo §1°, inciso II, do artigo 33 da referida Lei; e apesar de realizar a prática de cultivo de cannabis com fins exclusivamente medicinais (para consumo próprio), há risco iminente a sua liberdade de locomoção, uma vez que o dispositivo legal prevê pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos para quem “semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas”. Destaca que o paciente: “apresenta quadro clínico (desde a infância) de ansiedade (F41.1), insônia crônica (G47.0), “dificuldade em concentração” - déficit de atenção (F90.0), estresse pós-traumático (F43.1) e episódios depressivos (F32), com grau elevado e sintomas que interferem diretamente na prática de suas atividades laborais, bem como na qualidade da sua saúde física e mental, não havendo cura, apenas possibilidade de controle”. Afirma que tratamentos alopáticos convencionais não apresentaram resultados positivos e que, por esta razão, buscou atendimento especializado para iniciar tratamento à base de canabidiol, o que viabilizou significativa melhora. Salienta que o paciente possui prescrição médica e autorização especial da ANVISA para importação do canabidiol, mas que os medicamentos possuem alto custo para os seus padrões econômicos. Afirma que o uso terapêutico das substâncias que compõem da planta cannabis sativa é reconhecido e que a conduta criminalizada serve como meio hábil à melhora da qualidade de vida de pessoas em sofrimento, de maneira que a proteção penal coletiva deve ceder, na espécie, à dignidade individual. Assim, requer a concessão liminar de salvo conduto para coibir quaisquer autoridades públicas de efetuar a prisão do paciente pelas condutas tipificadas no art. 33, caput e § 1o, I, da Lei n. 11.343/06, viabilizando, assim, o cultivo de cannabis sativa e extração caseira de óleo para fins exclusivamente medicinais. No mérito, seja concedida definitivamente a ordem, mantendo-se o salvo conduto e autorizando o paciente a cultivar 85 (oitenta e cinco) plantas de cannabis por ano. É o relatório. Decido. De início, necessário salientar que a liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas em caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Na espécie, a despeito da fundamentação trazida pelo impetrante, o deferimento da medida liminar, desde já, traduziria provimento de natureza satisfativa, acarretando verdadeiro risco de irreversibilidade da medida, tendo em vista a efetiva antecipação dos efeitos fáticos da decisão final. Tal providência, em última análise, poderia representar verdadeira subtração da competência do órgão colegiado, o que não é recomendável. Ademais, não se vislumbra ilegalidade ou vício flagrante a ser sanado no âmbito da apreciação liminar da matéria, cuja cognição é sabidamente limitada, tampouco o direito de ir e vir do paciente estariam ameaçados. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator